Tribunal: TJSP
Processo: 2397268-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa de licença e fiscalização e ISS - Exercícios de 2021 e 2022 – Decisão que indeferiu a penhora de vencimentos e/ou benefício previdenciário - CPC, art. 833, IV e X - Impenhorabilidade absoluta de salários, remunerações, proventos de aposentadoria e de valores encontrados em conta bancária inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos – Decisão do E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa de licença e fiscalização e ISS - Exercícios de 2021 e 2022 – Decisão que indeferiu a penhora de vencimentos e/ou benefício previdenciário - CPC, art. 833, IV e X - Impenhorabilidade absoluta de salários, remunerações, proventos de aposentadoria e de valores encontrados em conta bancária inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos – Decisão do E. STJ no AREsp no 1.671.483-SP – Precedentes do TJSP – Decisão mantida – Recurso desprovido.